Tribunal: TJMT
Processo: 0004229-57.2018.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004229-57.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUZILENE DA SILVA LIMA - CPF: 780.896.541-34 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), THIEYZER HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ - CPF: 047.798.901-28 (APELADO), DHEIME RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 044.849.301-29 (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES VIEIRA (ASSISTENTE), ANDERSON LUIZ DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ CAMARGO (ASSISTENTE), THALYTTA EDUARDA DA PAZ SILVA (ASSISTENTE), CRISTIANA VELOSO OLIVEIRA (ASSISTENTE), LUZILENE DA SILVA LIMA (ASSISTENTE), MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA DIVINA RAIMUNDA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIEYZER HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ - CPF: 047.798.901-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações. Homicídio qualificado na modalidade tentada e associação criminosa.
Preliminar
. Intempestividade da interposição de recurso pela defesa. Inocorrência. Intimação pessoal da defensoria pública. Autos eletrônicos. Ciência regular. Recurso interposto dentro do prazo. Preliminar rejeitada
.
Mérito.

I
rresignação defensiva
.
Pedido de anulação do júri
.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Fragilidade do conjunto probatório. Improcedência
.
Existência de suporte probatório mínimo. Autoria comprovada. Réu identificado como

mandante mediante áudios extraídos de celulares. Prova testemunhal corroborativa
.
Soberania dos veredictos. Condenação mantida
.
Irresignação ministerial
.
Dosimetria. Redimensionamento da fração redutora da tentativa de 2/3 para 1/2. Procedência.
Iter criminis
avançado. Região de alta letalidade atingida. Reajuste da fração para 1/2
.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo
s
delito
s

de homicídio qualificado, na modalidade tentada (artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
, impondo-lhe a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

2. A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento.

3. O Ministério Público pleiteia o redimensionamento da pena, notadamente
à

fração aplicada
à
causa de diminuição
relativa à
tentativa
, diante do
iter criminis
percorrido. Em sede de contrarrazões, suscita a preliminar de intempestividade do recurso defensivo.

II.
Questões em discussão

4
. Há
três
questões em discussão: (i)
verificar
se o recurso da defesa é tempestivo
,

à luz da intimação pessoal da Defensoria Pública e das regras
aplicáveis a
os autos eletrônicos; (
ii
)
analisar
se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar
a realização de
novo julgamento
;
e
(
ii
i
)
examinar se a fração aplicada à causa de diminuição da pena deve ser reajustada
,
em razão da proximidade da consumação do delito.

III.
Razões de decidir

5
.
Reconhece-se a intimação pessoal da Defensoria Pública
,
cujo termo inicial, em autos eletrônicos (
PJe
),
corresponde à data
do primeiro acesso ao teor da decisão ou,
na
aus
ência

d
este,
a
o
décimo
dia após a disponibilização, com contagem nos termos do art
igo
798,
caput
, §§ 1o e 3o
do Código de Processo Penal
.

6
.
No caso, a ciência em 4.4.2025 fixou o início em 5.4.2025; computado o prazo de 5 dias do art
igo
593, III, do
Código de Processo Penal
, em dobro para a Defensoria
Pública
, o recurso interposto em 9.4.2025 é tempestivo,
razão pela
qual se rejeita a preliminar suscitada pelo Ministério Público
.

7
.
A apelação fundada no art
igo
593,
inciso
III,
alínea
“d”
, do
Código de Processo Penal

deve ser interpretada de forma
restritiva
,
em respeito à soberania dos veredictos
,
impondo
-se a
reforma
da decisão somente quando
esta se mostr
ar

manifestamente
divorciada das provas
dos autos
.

8
.
Há lastro probatório idôneo a sustentar a condenação: (i) declarações iniciais do ofendido
,
imputando
a
o
réu a ordem para execução, motivada por suposto
furto de drogas; (
ii
) apreensão de celulares na residência do réu,
contendo
áudios que mencionam o furto, a tentativa
da agressão à vítima
e a necessidade de “vender a motinha”, além de
referência
direta
à
não consuma
ção direta
do homicídio; (
iii
)
utilização regular dos
áudios em plenário, com prévia disponibilização
nos autos
e submissão ao contraditório;
e
(
iv
) confirmação, por testemunhas,
da presença
do veículo VW/Golf prata rondando
a residência da tia da vítima
e o hospital,
bem como
vinculação objetiva do
automóvel ao réu
, por meio da apreensão e do depoimento da
proprietária formal
.

9
.
A retratação da vítima em juízo não infirma o conjunto
probatório
corroborado por elementos objetivos e por depoimentos, diante do contexto de intimidação descrito nos autos
.

10
.
Havendo duas versões plausíveis, ambas alicerçadas em provas, prevalece a opção do Conselho de Sentença,
nos termos do
Enunciado Orientativo no 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte e
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

11
.
Na dosimetria do homicídio tentado, o
iter criminis
avançado
, consubstanciado na presença do
animus necandi
na conduta do réu, bem como na
região
atingida pelo disparo de arma de fogo

(
supraclavicular
– próximo ao pescoço
,

área de alta letalidade)
,
autoriza a fixação da fração de diminuição da tentativa em 1/2, nos termos do Enunciado Orientativo no 46
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

1
2
.
Aplicada a fração de 1/2 na terceira fase da dosimetria da pena pelo crime
homicídio
qualificado
, na forma tentada
,
a reprimenda resultará em
7 anos de reclusão
.

1
3
.
Perante o reconhecimento do concurso material, ao somar-se a pena fixada pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado e
associação criminosa
,

a pena final será de
8 anos e 2 meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

1
4
.

O agravamento decorre exclusivamente do provimento do apelo ministerial, inexistindo
reformatio in pejus
.

IV.
Dispositivo e teses

1
5
.
Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Apelo ministerial provido.

Teses de julgamento:
“1.
Intimação pessoal da Defensoria, em autos eletrônicos, marca o termo inicial no primeiro acesso ao teor da decisão ou
no décimo
dia da disponibilização, com contagem nos moldes
do dispositivo legal
. 2.
A anulação do julgamento do Júri por decisão manifestamente contrária à prova exige ausência de qualquer suporte probatório, preservando-se o veredicto quando amparado por versão plausível. 3. A fração de diminuição da tentativa deve
refletir o
iter criminis
percorrido, admitindo-se a redução em 1/2 quando os disparos atingem região vital, ainda que sem perigo de vida atestado. 4. Regularmente exibida em plenário e submetida ao contraditório, a prova oriunda de celulares apreendidos pode fundamentar o veredicto
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art.
5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
;
C
P,
arts
.

14, inciso II
, 33,
§ 2o, alínea
“a”
,
69,
121, § 2o, inciso I e IV
,
288, parágrafo único
; CPP,
arts
.
155
,
370, § 4o
, 479,
593, inciso III, alínea
“d”
,
617 e
798,
caput
e §§ 1o e 3o
; Lei Complementar no 80/1994, art. 128, inciso I; Lei no 11.419/2006, art.
5o, §§ 3o e 6o
.

Jurisprudência relevante citada:

STF
,
Súmula 710
; STF,
R
ecurso Ordinário em
Habeas Corpus
no
116.061/ES, Min. Rosa Weber, Primeira Turma
; j. em: 23 de abril de 2013
;
STJ, Tema Repetitivo
no 959
;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 991.412/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; j. em: 18 de junho de 2025
;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no
991.412/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; j. em: 18 de junho de 2025
;
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial no
2
.
328
.
456
/
CE,
Sexta Turma,

R
el.
Des.
O
távio de Almeida Toledo; j. em:
7
de outubro de
2024
;

TJMT, Apelação Criminal no
0004912-55.2017.8.11.0004,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:

5 de setembro de
2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no 13 e 46
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
apelações
interposta
s

por
Thieyzer

Huangue
Camargos da Cruz
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de
Nova Xavantina
,
que
o condenou à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
,
pelo
s
crime
s
de homicídio qualificado
, na modalidade tentada

(
artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II
, ambos do Código Penal
)
,
e associação criminosa (
artigo 288, parágrafo único
, do Código Penal
), em concurso material (
artigo 69

do Código Penal
)
. (Id. 287846589).

Em síntese,
o acusado

Thieyzer

Huangue
Camargos da Cruz
sustenta
que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária
à
prova dos autos, requerendo novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
(Id.
294450371
).

Por sua vez, o
Ministério Público

requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, especificamente no que concerne à fração aplicada para a causa de diminuição da tentativa

(Id.
287846599
).

As partes apresentaram
contrarrazões
,
tendo
o
parquet

suscitado
, em sede de
preliminar
, a
intempestividade
do recurso interposto pelo réu

(Id
s
.
287846600
e
299624358
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio d
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo

acolhimento da preliminar
arguida pelo Ministério Público em relação ao recurso da defesa e, no
mérito
, o
desprovimento de ambos os apelos
(Id.
300339352
), sintetizando a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa. 1) Nulidade – decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Ausência de provas para confirmar a autoria delitiva ao Apelante. Tese
não acolhida – a rejeição da tese da defesa pelo Corpo de Jurados não indica que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos, ainda mais, quando a tese adversária que consubstanciou a decisão dos Jurados, possui aporte no acervo probatório nos autos. Recurso de Apelação Ministerial. 1) Redimensionamento da pena – fração da tentativa –
inter
criminis percorrido quase em sua totalidade. Descabimento – laudo pericial apontou que os disparos não atingiram regiões vitais do corpo da vítima. Disparos efetuados a longa distância – fração utilizada pelo julgador proporcional as circunstâncias do caso em tela. Parecer pelo desprovimento de
ambos os recursos
de apelação
”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, antes de se adentrar
na
análise da
preliminar
suscitada pelo Ministério Público nas contrarrazões (
intempestividade da interposição do recurso de apelação pela defesa
),
faz-se
necessário observar como se aplica a contagem dos prazos para a Defensoria Pública.

À luz do
artigo 370, § 4o, do Código de Processo Penal
, os
membros da Defensoria Pública são
intimados pessoalmente
,
prerrogativa expressamente assegurada pelo
artigo
128
, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994
,
aperfeiçoando
-se
a intimação

com a remessa dos autos
a
o órgão
.

Nes
s
e sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça,
n
o Tema
Repetitivo no
959
,
fixou a tese de
que o
termo inicial da contagem do
prazo para impugnar decisão judicial
é, para o Ministério Público,

a
data
da entrega dos autos na repartição administrativa da instituição
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência, em cartório ou por mandado;
raciocínio
esse
estendido à
Defensoria Pública
em razão das
semelhanças institucionais e legais
. No procedimento do Júri, a orientação foi reiterada
:

“
1.
‘
Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
’
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 23/5/2023)
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 991.412/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 18
de junho de
2025; data da publicação: 25

de junho de
2025
).

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
igualmente enfatiza que
“a intimação do Defensor Público se aperfeiçoa com a chegada dos autos e recebimento na instituição”
(
STF
,
R
ecurso Ordinário em
Habeas Corpus
no
116.061/ES, Min. Rosa Weber, Primeira Turma
; data do julgamento: 23
de abril de
2013; data da publicação:
23

de abril de
2013
).

D
ecorre
disso
que
,
ainda
que
o Defensor Público esteja presente em audiência no momento da prolação da sentença
,
é
indispensável a abertura de vista com a remessa dos autos para
viabilizar
a ciência
e manifestação acerca de eventual interesse na interposição de recurso, em atenção ao
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa.

E
m se tratando de
autos eletrônicos
(
PJe
)
, a ciência para fins de contagem tem como
marco o seu registro no sistema
– na data do primeiro acesso ao teor da decisão ou, não havendo acesso, no 10o dia após a disponibilização, quando se opera a ciência automática, nos termos do
artigo 5o, §§ 3o e 6o, da Lei no 11.419/2006
, em harmonia com a Súmula 710 do Supremo Tribunal Federal.

A partir desse marco, aplica-se a regra do
artigo 798,
caput
e §§ 1o e 3o, do Código de Processo
Penal
,
segundo o qual
a contagem do prazo
inicia-se no primeiro dia útil subsequente
, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento,
prorrogando-se para o dia útil imediato, se
o termo final
recair em fim de semana ou feri
a
do
,
tratando-se de prazos contínuos e peremptórios
.

No caso, em consulta à aba “Expediente”
n
os autos da primeira instância, observa-se que a sentença foi disponibilizada em 25 de março de 2025 (
às
18h58min) e que o
registro de ciência da Defensoria Pública ocorreu em 4 de abril de 2025
;

assim
, o
termo inicial
da contagem para
a
interposição
da
apelação foi
5 de abril de 2025
.

Com efeito, considerando o prazo de 5 dias previsto no
artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal
,

o qual deve ser computado em dobro para a
Defensoria Pública
(
10 dias
)
,
diante de suas prerrogativas institucion
ais
, verifica-se que a
interposição do recurso
em
9 de abril de 2025 (Id. 287846596)
deu-se
dentro do prazo,
razão pela qual
considero
-o
tempestiv
o
e,
por conseguinte
,
rejeito a preliminar

suscitada pelo Ministério Público
.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço das apelações interpostas
.

Infere-se
da denúncia
que, no dia 4 de agosto de 2018, por volta das 22h30min, na via pública localizada na Rua Alta Floresta, Bairro Tonetto, na Comarca de Nova Xavantina, o
réu
Thieyzer

Huangue
Camargos da Cruz
, associado ao adolescente H.H.C.D.C. e
a um
terceiro ainda não identificado,
ordenou a execução da
vítima
Dheime
Raimundo da Silva
por meio

de
disparos de arma de fogo. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Para melhor elucidação, transcrevo a denúncia:

“
Consta, ainda, que no dia 04 de agosto de 2018, por volta das 22:30
hrs
, na via pública localizada na Rua Alta Floresta, Bairro Tonetto, em frente a antiga danceteria
‘
Milenium
’
, nesta urbe,
Thieyzer

Huangue
Camargos da Cruz, vulgo
‘
Cabeça
’
ou
‘
Cabeção
’
, associado ao adolescente
Hatos

Huangue
Camargos da Cruz e a terceiro ainda não identificado, com unidade de desígnio, animus necandi, impelido por motivos torpes e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar
Dheime
Raimundo da Silva, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se apurou, o denunciado se associou ao adolescente
Hatos

Huangue
Camargos
da Cruz e a terceiros não identificados, todos integrantes da facção criminosa identificada como
‘
Comando Vermelho
’
, com o fim de cometer crimes, tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, extorsão, ameaça, homicídio.

As investigações constaram que, como forma de garantir a manutenção da associação e das práticas criminosas, os associados ameaçavam e/ou matavam quem possuísse alguma dívida de valor ou furtasse algum integrante da organização.

Apurou-se que na época dos fatos a vítima possuía uma dívida de valor com o denunciado decorrente da aquisição de entorpecentes, sendo que o denunciado já havia enviado integrantes da organização criminosa para
‘
cobrar
’
a dívida da vítima.

Constatou-se, ainda, que no dia 04 de agosto de 2018 o denunciado descobriu que uma pessoa havia subtraído drogas de seu depósito e desconfiou que o responsável fosse o ofendido.

Em razão destes motivos, o denunciado ajustou com seu

irmão, o adolescente
Hatos
, e com terceira pessoa ainda não identificada, a execução da vítima.

Assim, seguindo o plano previamente definido, a terceira pessoa ainda não identificada assumiu a condução de uma motocicleta e levou na garupa o adolescente
Hatos
, que portava uma arma de fogo.

Ao visualizar a vítima caminhando na rua, a dupla se aproximou de surpresa e, sem possibilitar qualquer reação do ofendido, o adolescente
Hatos
desceu da moto e efetuou
quatro disparos, vindo dois atingirem a vítima de raspão na região da clavícula e no braço, que correu e conseguiu se esconder.

Ato contínuo, os executores fugiram tomando rumo ignorado.

Logo em seguida a vítima pediu socorro na casa de sua tia, Sra. Maria José, que reside próximo do local do atentado. Concomitantemente
e
a fim de certificar a conclusão do crime, o denunciado passou de carro no local e questionou à Sra. Maria José se o ofendido havia morrido, sendo que este se manteve escondido. Após, ao ser cientificado que a vítima foi socorrida com vida, o denunciado ficou rondando de carro o hospital local
”
(Id. 287846353 – págs. 47/50).

A denúncia foi recebida no dia
4
de
outubro
de 20
18
(Id.
287846353 – págs. 76/78
).

Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado (Id.
287846355 – págs. 175/183
) e, submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
,
este
julgou procedente o pedido formulado na denúncia,
condenando o

apelante

Thieyzer

Huangue
Camargo
s
da Cruz
pelos
crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada
, (artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
e associação criminosa
(artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
(Id.
287846589
).

Irresignada com a respeitável sentença, a defesa
sustenta que não há elementos suficientes para demonstrar a autoria delitiva, especialmente
em razão dos
depoimentos da vítima e da testemunha
Thalytta
Eduarda da Paz Silva,
bem
como a ausência de localização da arma utilizada no crime e munições,
além da inexistência
de exames papiloscópicos, afirmando que a decisão dos jurados é dissociada do conjunto probatório, razão pela qual o apelado
Thieyzer

Huangue
Camargo
s
da Cruz deveria ser submetido a novo julgamento
.

O
artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal

permite a interposição de recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos. Entretanto, tal possibilidade deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no
artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal
.

Nesse contexto, para que uma
decisão seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos,
é necessário que ela

não encontre
qualquer
respaldo no conjunto fático-probatório
, caracterizando, assim, verdadeira arbitrariedade, ou seja, que os jurados tenham decidido com base em
elementos completamente
dissociados das provas produzidas
. Não se trata de avaliar se a decisão foi acertada ou não, mas se existe lastro probatório mínimo para sustentá-la.

Dessa forma
, constato que
o apelo defensivo

não merece acolhida
, pois
há elementos
probatório
s robustos que sustentam a condenação de
Thieyzer

Huangue
Camargo
s
da Cruz
,
motivo pelo
qual

o
veredicto
do Conselho de Sentença
deve ser mantido
.

Com efeito, na
fase inquisitorial
,
o próprio
ofendido
,
ouvido em duas oportunidades
,
sendo a primeira logo após os fatos, ou seja,
ainda sob o impacto dos disparos e já
abrigado na casa de sua tia
,
Maria José da Silva
, informou à polícia que fora surpreendido por
uma dupla
que chegou
em uma motocicleta, momento em que
o
garupa

desceu e efetuou quatro disparos
de arma de fogo em sua direção, dois deles
atingindo-o
de raspão, e que o ataque se dera por
que
teria dívidas de drogas
.

Nessa mesma ocasião
,

a vítima apontou o réu
Thieyzer
– integrante do grupo criminoso chamado “Comando Vermelho” – como
sendo
o

mandante do
crime
, pois havia determinado que seu irmão realizasse a cobrança
.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo parte da
primeira
declaraç
ão
feita pelo ofendido à autoridade policial
em 5.8.2018
:

“
QUE, nessa noite, sem saber precisar a hora, enquanto caminhava nas proximidades da Danceteria Milenium, uma motocicleta se aproximou com o farol alto, na direção contrária a que esse declarante seguia; QUE, o garupa desceu e efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra esse declarante, que saiu correndo;
[...]
QUE, pergunta se tem alguma ideia de quem atentou contra sua vida, esse declarante disse que devia valores referentes
à
aquisição de entorpecentes para seu uso e que, na semana passada, um traficante chamado
Thieyzer
(THIEYZER HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ), enviou cobradores até sua casa, dizendo que se acaso não saldasse a
dívida
que
possuía
, seria morto; QUE, disse que
Thieyzer
é integrante da facção criminosa intitulada Comando Vermelho (CV);
[...]
QUE, inquirido quem foi até sua casa cobra-1o, à mando do Comando Vermelho e de
Thieyzer
, disse ser
‘
o irmão Lobo
’
, como a tal pessoa é conhecida; QUE, depois de ser alvejado esse declarante correu para a casa de uma de suas tias, de nome Maria Jose da Silva (Rua
T
apalos
); QUE, comentou que
Thieyzer
possui um veículo VW Golf, de cor prata e com rodas pretas e que esse mesmo carro foi até a casa de sua
t
ia; QUE,
Thieyzer
parou seu carro perguntou o que havia acontecido,
‘
para saber se eu tinha morrido
’
; QUE, mais tarde, enquanto esse declarante era atendido no hospital, o mesmo Golf prata de rodas pretas passou, vagarosamente, em frente àquela unidade médica por 02 (duas) vezes; QUE, perguntado por quais motivos é capaz de afirmar
que sua morte foi ordenada por integrantes do Comando Vermelho, esse declarante disse
‘
que ontem teve uma
‘
R
’
e hoje ele vem me matar?!
’
e continuou
‘
você acha que foi de graça
’
; QUE, solicitado que explicasse o termo
‘
R
’
, disse que é assim que os integrantes da facção Comando Vermelho se referem às reuniões mensais que fazem
;
”
(Id. 287846352 – págs. 13/14).

A vítima
Dheimer
foi ouvid
a
novamente
em 10.8.2018
, momento
em
que, mais l
ú
cid
a
sobre os fatos,
apontou
novamente o
réu
Thieyzer
como
sendo o mandante do
crime
, mencionando a participação de seu irmão, o adolescente H.H.C.D.C.
,
como o atirador (referência
feita
apenas para recompor a dinâmica narrada na denúncia, sem formulação de juízo de responsabilidade
,
porquanto o menor não figura o polo desta ação), esclarecendo que
o ataque teria ocorrido porque era acusado de ter furtado drogas na residência
do apelante
.

C
ontudo, uma mulher chamada Yasmin
(suposta “voz do bairro”)
teria esclarecido que o furto dos entorpecentes
havia sido
foi cometido por Samuel Floripes
, cunhado de
Thieyzer
, assegurando que a organização “Comando Vermelho” não faria nada com ele
.

Vejamos:

“
QUE, em relação a tentativa de homicídio sofrida no dia 04/08/2018 esclarece que, o autor do disparo foi a pessoa de
H
ATOS, que ê irmão do
THIEYZER; QUE,
H
ATOS era garupa da motocicleta, sendo que declarante não identificou o piloto do veículo; QUE, ressalta ainda que enquanto estava sangrando, escondido em um lote baldio, visualizou THIEYZER e DÉBORA (namorada do THIEYZER) fazendo uso do veículo GOL de cor prata, parando em frente
a
casa da tia do declarante, ocasião em
quê
perguntaram o que tinha acontecido e se o declarante estava vivo ou morto; QUE, também no momento em que estava saindo do hospital, visualizou o GOL passando em frente, em baixa velocidade; QUE, o declarante esclarece que no dia do fato, no
período
da manhã, o declarante encontrava-se na casa do
‘
JUNIOR BAIANO
’
, ocasião em que lá chegou o SAMUEL FLORIRES, que estava na posse de PASTA BASE DE COCAÍNA e MACONHA; QUE, SAMUEL deu um pouco para o declarante experimentar para posteriormente comprar, ao passo que o declarante experimentou e não gostou, não realizando a compra; QUE, SAMUEL então foi embora; QUE, no período da tarde, enquanto o declarante ainda estava na casa do JUNIOR BAIANO, chegou a pessoa de THIEYZER, o qual perguntou se apareceu lá alguém vendendo PASTA BASE e MACONHA; QUE, o declarante disse a THIEYZER que o SAMUEL FLORIRES esteve lã oferecendo droga; QUE, no mesmo dia deste fato ocorre a tentativa contra sua vida; QUE, no dia seguinte o crime, quando o

declarante estava na casa de sua mãe, chegou
até
lá a pessoa de YASMIM, que tem o cargo de
‘
DISCIPLINA
’
no COMANDO VERMELHO ao passo que YASMIM disse que tinha
‘
CORRIDO DENTRO
’
e
descobrido
que na verdade o SAMUEL tinha roubado a DROGA DO THIEYZER, mas estes achou que tinha sido o declarante, e por isso tentou contra sua vida;
QUE, YASMIM disse que o declarante podia ficar tranquilo, pois o COMANDO VERMELHO não iria fazer nada mais contra ele; QUE, o declarante ficou sabendo que SAMUEL FLORIPES fugiu da cidade, pois THIEYZER está querendo matá-lo
” (Id. 287846352 – págs. 29/30).

Diante dessa indicação inicial e, em cumprimento aos mandados de
prisão preventiva
e
de
busca e apreensão
,

dois aparelhos celulares
foram localizados na residência do réu

(Id. 287846354 – págs. 28/29)
e, após autorização judicial,
foi
realizad
a
perícia
nos
telefones. Foram
extraídos
áudios, imagens e vídeos
,
os quais foram
disponibilizados na pasta “Objeto 01 – SM-J105B_DL/DADOS)
,
incorporados ao

Laudo Pericial no 2.10.2019.35120-01 (Id. 287846355 – págs. 90/95)
.

Por meio do exame do material encontrado,

apurou
-se

a existência de
conversas
, entre os dias
11.8.2018
e
14.8.2018,
por meio das quais o apelante, em diálogo

com outros indivíduos não identificados
,

comentava sobre
o furto dos entorpecentes, da necessidade de vender a motocicleta usada na tentativa de homicídio da vítima
Dheimer
,
do
estado de saúde
desta e da necessidade de um novo carregamento de drogas
.

O
Ministério Público
apresentou os
trechos degravados
mais relevantes dessas conversas no
bojo
das alegações
finais (Id. 287846355 – págs. 97/129)
, assim como das
contrarrazões
(Id. 299624358). Vejamos
:

“Interlocutor:
Eai
,
Thieyzer
feliz
dia dos pais
meu irmão. Bem que
nós podia
ir
ai
comer uma carne assada né. Comemoração, tomar uma coca. Cerveja não pode beber muito não. Porque se bebe cerveja o pessoal só quer falar de bandido (...).

Thieyzer
: Não meu rei
deixa eu
te explicar aqui
pow
,
OS VAGABUNDOS ME ROUBO 300 gramas de óleo e 01kg de maconha
. Eu não estou para comemoração não. (...).

Interlocutor: UAI cara, eu a estratégia é o seguinte “antes esses comédia do que os home”. Bola para frente. Se conseguir recuperar bem,
se conseguir achar o elemento... procedimento
. (...).

Interlocutor:
Cade
a moto
? Vendeu a motinha? Se não vendeu me fala o valor dela para eu
buscar ela
hoje, que
to
de folga. (...).

Thieyzer
: A motinha
tá
aqui.
Cês
ficam
zoando o
plantão e não compram essa porra,
pow
.
COMPRA ESSA DESGRAÇA AQUI QUE TA SÓ O ROLO MOÇO.
OS CARAS SAIU
AQUI, SAPECOU VÁRIOS NEGUINHOS POR CAUSA DESSA MISSÃO QUE ROUBOU AQUI. OS CARA TA TUDO NO HOSPITAL BALEADO. MEU IRMÃO NÃO DEU CONTA DE PULAR OS CARAS
. (...)

Interlocutor: Você não tem o contato do dono dessa moto para
nois
pagar o documento dela não? Você já correu dentro, coisa assim ou não?

Thieyzer
: Não,
pow
. O DONO DA MOTO SOU EU MESMO. TA NO MEU NOME ESSA MOTO.

Interlocutor:
Uia
, então
baum
demais uai. VOU FAZER O CORRE aqui vou vender ela para um
cara
aqui agora aqui (...).

[...]

Thieyzer
:
Pow
, mano,
meu
brow
acabou
. Só tenho 50g só.

Interlocutor: Fiquei sabendo
pow
(risadas)
300 gramas de óleo e 01kg
. Se é
loko
em mano.
Mancada
do
carai
em veio. Fico pensando “o que esse cara tem na cabeça”? Né veio, de ficar aprontando
uns trem
desses. Se é doido (...)
esses cara
é foda. (...)

Thieyzer
:
É padrinho, levei o banho aqui entendeu?
300 grama
de óleo 01kg de maconha e um rex aqui dentro de casa
.
Eu precisava dessa força sua para me ajudar nessa mercadoria
.

Interlocutor: é
pow
, nos
tá
tendo operação já.
Os cara tão doido
,
tao
pedindo o
zoi
da cara.
QUEM QUE DEU O BANHO EM VOCÊ? TEM QUE ESTOURAR. SABE QUEM FOI NÃO
?

Thieyzer
:
QUEM ME ROUBOU FOI MEU CUNHADO. AI
TAVA
MEU CUNHADO E DHEIMINHO E DHEIMINHO LEVOU 04 TIROS. MAS MEU IRMÃO QUE DEU OS TIRO NELE, MAS QUE NÃO DEU CONTA DE MATAR. PEGOU UNS 03 NO PEITO DELE. MEU CUNHADO FUGIU DA CIDADE. TO
ESPERANDO ELE
CHEGAR AQUI
.

Interlocutor: PARENTE ENTRANDO EM CASA DE PARENTE, DANDO BANHO EM DROGA. TRAFICANTE DANDO BANHO EM TRAFICANTE, SE ENTENDEU. E NÃO ACONTECE NADA SE ENTENDEU. QUEM QUE CÊ É MANO? VOCÊ É

FACÇÃO MANO. DÁ EXEMPLO. VOCÊ FICA AI PARADO
.

Thieyzer
:
Agora fica tranquilo que essa fita dele será cobrada
.
[...]
ESPERAR UM POUCO.
TIRAR A MOTO, O MENOR SAPECA ELE E EU PEGO DESCENDO
.

Interlocutor: Igual você falou mesmo. Deixa moscar, a hora que moscar nos pega pegando.

Thieyzer
:
O bicho não vai sair fora da quebrada nossa não mano. Esse
cara
não sai daqui não
”
.

Ressalta-se que esses áudios não
permaneceram restritos à fase inquisitorial. O
Ministério Público
requereu
, com antecedência,
a disponibilização das mídias justamente
para utilizá-las
em plenário,
registrando que
tanto a
acusação quanto a defesa
já
tinham
acesso ao
conteúdo,
pois
o CD com seu teor
havia sido
juntado aos autos em 3.12.2024 (Id. 287846539)
,
portanto
meses antes do Tribunal do Júri
, em atenção ao disposto no
artigo 479 do Código de Processo Penal
.

N
a sessão plenária, o promotor
,
em sua sustentação oral,
reproduziu
os áudios
a
os jurados,
ato expressamente autorizado
pela juíza-presidente. Assim,
a prova oriunda da quebra de sigilo telefônico foi submetida ao contraditório e
integrou a
formação do convencimento
do Conselho de Sentença
, em
conformidade com o

artigo 155 do Código de Processo Penal
.

De mais a mais, na
fase judicial
, a
testemunha Maria José Rodrigues da Silva
declarou que,
logo após os disparos, colocou a vítima
sentada na área externa
de sua residência
, apagou a luz e fechou o portão. Assim, enquanto aguardava a chegada da
Polícia Militar
na calçada de sua casa
,
“
um
carro

prata
encostou
, tendo o
motorista dito
:
‘
Parece que aconteceu alguma coisa ali, deram uns tiros em um homem. Ele morreu?
’
. A depoente respondeu não saber. Nesse momento,
Dheime
se escondeu
atrás do portão e
falou baixinho

para
a depoente
não dizer nada
”
.

Acrescentou que “
o mesmo carro
que esteve na casa da depoente
passou em frente ao hospital devagar
. O motorista ficou olhando para o hospital.
Dheime
estava com muito medo
. O carro passou apenas uma vez e não parou
”
(trechos retirados da decisão de pronúncia – Id. 287846355 – págs. 175/183).

Na mesma linha,
testemunha
Maria Divina Raimunda da Silva
afirmou que estava
em
frente
à
residência de sua prima (Maria
José
) após os fatos,
aguardando a chegada da Polícia
,

“quando o veículo parou,
o motorista perguntou
acerca de um movimento que estava havendo em frente a uma casa próxima à danceteria Milenium, ocasião em que a sobrinha da depoente disse ‘que deu um tiro’, tendo o motorista do veículo perguntado
se o rapaz morreu
. Em seguida, responderam que não sabiam se realmente haviam atirado em alguém”

(trechos retirados da decisão de pronúncia – Id. 287846355 – págs. 175/183).

Por fim, a
testemunha Anderson Luiz da Silva
foi categórica ao afirmar que a
vítima
,
ao sair
do hospital e
ve
r
um veículo Golf

prata passando na rua
,
disse:
“
foi aquele cara lá que me atirou
”
(trechos retirados da decisão de pronúncia – Id. 287846355 – págs. 175/183).

Infere-se

que
os depoimentos acima confirmaram
o ponto mais sensível da narrativa
do ofendido
na delegacia:
o

veículo usado para rondar a casa da tia e
, depois,
o hospital era, de fato, o
VW/
GOLF
de cor
PRATA
.
Apesar
de
nenhuma

testemunha te
r
conseguido reconhecer o apelante como o motorista naquele momento, a
vinculação desse automóvel ao réu
tornou-se evidente a partir da
análise dos bens apreendidos
quando do
cumprimento do mandado de busca
em sua residência.

Ademais, na
relação de
objetos
apreendidos
,
consta que
o
apelante estava
na posse de um automóvel
VW/GOLF
,
de cor prata, placa: IOB-9569
(Id. 287846354 – págs. 28/29)
.
Verificando-se
o documento
do veículo,
os investigadores
constataram
que
ele estava
registrado

em nome de
Luzilene
da Silva Lima

(
Id. 287846353 – pág. 9
),
sogra do réu
, que

e
m plenário
,
ao ser indagada sobre o fato,

esclareceu
que colocou o carro em seu nome
a pedido

d
o réu
,
porque ele
havia perdido os documentos
e
o vendedor
precisava efetuar a transferência, afirmando, ainda, que o
automóvel
era
prat
a
e

que
quem o utilizava
era o próprio
Thieyzer
.

Desse modo
,
o
mesmo carro que a vítima
descreveu
na delegacia
– Golf prata

– foi encontrado, dias depois,
na posse do
apelante
,
embora
formalmente
registrado
em nome
de sua
sogra
,

o que confere
lastro objetivo ao relato inaugural do ofendido
,
reforçado pela
s
declaraç
ões
das testemunhas
Maria José e Anderson
,
em juízo
.

Do quadro probatório,

ainda que
a vítima
, em juízo
,

tenha alterado
sua versão
,

negando
a participação do réu, chegando a
firmar
que
“mentiu”
na delegacia e que
“nem sabia se ele (
Thie
yzer
) tinha carro”
,
tal
recuo
mostra-se
plenamente explicável pelo contexto revelado nos autos
:

o apelante era apontado
, desde o início,
como integrante do
grupo criminoso “Comando Vermelho”

e
como alguém que ordenara a execução em razão de furto de drogas
, cenário que, por natureza,
gera intimidação e
leva
o ofendido
a não
insistir publicamente na acusação
diante do próprio
apelante
.

Cumpre
destacar
, nesse sentido,
que o
apelante,

em seu interrogatório
em
plenário
,
admitiu
que saiu

do
Estado porqu
e

“
decidiu mesmo, de verdade, abandonar o crime
”
,
confirmação que se
alinha ao conteúdo d
os áudios extraídos
dos celulares apreendidos
em sua
residência
, nos quais trata de entorpecentes, de cobrança e de represália,
evidenciando que, ao menos
à época dos fatos,
mantinha vínculos com o
“Comando Vermelho”
.

Tal circunstância reforça que a retratação do ofendido não desnatura a prova produzida na fase inquisitorial, nem invalida as confirmações feitas em juízo e no plenário do Júri.

Portanto, face os elementos probatórios:
(i)

a
indicação inicial da vítima
, ainda que
na fase investigativa,
apontando
o réu

como mandante
e
esclarecendo que

a

moti
vação
do crime estava
ligad
a
ao
suposto
furto de drogas
;
(
ii
)

as
diligências subsequentes que confirmaram essa linha,
especialmente
com a
quebra de sigilo telefônico
do
acusado
e a
extração
de áudios

em que
ele próprio fala do
furto
e d
a
tentativa de homicídio
;
e
(
iii
)

a
apreensão do veículo VW/GOLF
,
de cor
prata
,
na posse do réu
-
embora registrado em nome de sua sogra
-
, exatamente o
mesmo modelo descrito pela vítima e pelas testemunhas
como sendo o carro que
passou na casa
perguntando se
“tinha morrido”
e
,
depois
,

rondou o hospital
, com o ofendido pedindo que não o identificassem
— não
há como
se
reconhecer que a decisão
do
Conselho de Sentença
tenha sido

manifestamente oposta à prova dos autos.

Ao contrário
,
havia
uma versão probatória razoável
,

coerente e suficiente
,
amparada em elementos produzidos
tanto na fase policial quanto em juízo/plenário
, que
apontava o
apelante

Thieyzer
como mandante do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada
.

Pelo contido, à vista de duas versões plausíveis (acusação e defesa),
os ju
rad
os optaram por acolher
aquela
sustentada pela acusação
,
o que afasta qualquer alegação de
decisão teratológica, arbitrária ou
dissociada
do contexto fático-probatório,
tratando-se, ao revés, de
julgamento por íntima convicção,
que
dispensa
fundamentação
.

Logo,
não cabe a anulação da sessão plenária
quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões sustentadas em julgamento, após interpretação
das provas, em consonância com o
Enunciado Orientativo no 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

Nessa linha, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
”
(
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial no
2
.
328
.
456
/
CE,
Sexta Turma,

R
el.
Des.
O
távio de Almeida Toledo; data do julgamento:
7
de outubro de
2024
; data da publicação: 9 de outubro de 2024
)
.

Em consequência disso,
considerando o
princípio da soberania dos veredictos
e a
existência de elementos que justifiquem
a decisão dos jurados
,
não merece provimento
o
recurso
da defesa
,
devendo ser mantida
a
condenação de
Thieyzer

Huangue
Camargos da Cruz
, tal como
proferida
pelo Tribunal do Júri.

Superada a tese recursal da defesa, constato que o
Ministério Público interpôs
recurso
para
contestar a fração de 2/3
aplicada para redução da pena pela tentativa
,
sustentado que a vítima foi atingida no braço (próximo do tórax) e na clavícula (próxima ao pescoço e cabeça), ressaltando
que o crime de homicídio só não se consumou devido à rápida reação do ofendido que conseguiu fugir.

Com razão.

De acordo com o Enunciado Orientativo no 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

No caso, conquanto o Laudo Pericial no 404/18 tenha atestado que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida
(Id. 287846353 – pág. 82)
,
a análise conjunta do
Mapa Topográfico
(Id. 287846353 – pág. 83/84) com a dinâmica descrita em juízo revela que
um dos disparos atingiu a
região supraclavicular
, muito próxima ao pescoço, em
zona de alta letalidade
(
próximo a
artéria carótida
)
, o que autoriza, na valoração judicial, concluir pelo
iter criminis
avançado,
justificando
a
alteração
da fração
para 1/
2
.

A propósito, cito o entendimento deste Tribunal
:

“
5. Mantida a fração de redução da tentativa em 1/2, diante da análise do iter
criminis percorrido e da gravidade das lesões
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0004912-55.2017.8.11.0004,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:

5 de setembro de 2025
)
.

Aliás, outro elemento que reforça o reajuste da fração aplicada
à
minorante advém do relato da própria vítima
,
de que houveram vários disparos de arma de fogo em sua direção, revelando a presença de
animus necandi
no comando dado pelo réu
– corroborado pelos áudios extraídos da quebra de sigilo telefônico -
, não se consumando o crime porque o ofendido conseguiu fugir do atirador
,
se esconder na casa de sua tia e, posteriormente
,
recebe
r
atendimento médico.

Por conseguinte,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, ao passo que
reanaliso a dosimetria da pena
apenas quanto ao crime de
homicídio qualificado
, na modalidade tentada
, para
reajustar a fração aplicada na terceira fase para 1/2
, observando o
iter criminis
avançado.

Depreende-se da sentença (Id. 287846589
)

que a
pena-base foi fixada em 14 anos
,
ante a negativação de apenas uma circunstância judicial (motivos do crime), sendo o
quantum
mantido face a
ausência de agravantes ou atenuantes
.

Na
terceira fase
da dosimetria, inexistem causas de aumento
;
no entanto, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, momento em que
aplico a fração de 1/2
.

Dessa forma, fixo a
pena definitiva em 7 anos
de reclusão
para o crime de homicídio qualificado
, na modalidade tentada.

Enfatizo que o agravamento da reprimenda decorre exclusivamente do provimento do recurso ministerial, não havendo falar em
reformatio in pejus
, à luz do
artigo 617 do Código de Processo Penal
.

Outrossim, o concurso material foi reconhecido pelo juízo de origem
,
não havendo irresignações a respeito.

Consequentemente
, aplico cumulativamente a reprimenda fixada para o crime de homicídio qualificado, na forma tentada (7 anos)
,
com a arbitrada para o delito de associação criminosa (1 ano e 2 meses de reclusão),
totalizando uma pena de 8 anos e 2 meses de reclusão
.

D
etermino que o réu inicie o cumprimento da pena em regime fechado,
nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal
, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Em
disso
nância com o
parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço d
o
s

recursos
interpostos por ambas as partes e,
nego provimento ao apelo do réu
.

Na sequência,
d
ou provimento ao apelo ministerial
, para reformar a sentença
,
reajustando a fração aplicada na terceira fase, condenando
Thieyzer

Huangue
Camargos da Cruz a
8 anos e 2 meses de reclusão
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025